Tribunal: TJDFT
Processo: 0725781-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE EXTINÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Embora o socioeducando tenha obtido avaliação favorável, pela equipe multidisciplinar, os atos infracionais por ele praticados são de natureza grave, análogos aos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma branca, e latrocínio tentado, de maneira que a extinção ou abrandamento do regime de cumprimento da medida socioeducativa de internação, neste momento, se revela prematuro, devendo ser preservado também o caráter retributivo da medida imposta.

Deve-se atentar, igualmente, ao princípio da “proporcionalidade em relação à ofensa cometida”, que norteia a execução das medidas socioeducativas, conforme dispõe o artigo 35, IV, da Lei 12.594/12.

2. A fruição de benefícios extramuros, como mecanismo ressocializador da medida socioeducativa, deve ser gradual e requer cautela para sua concessão, a fim de preservar os avanços já conquistados pelo socioeducando, sobretudo, diante do cometimento de atos infracionais graves, com emprego de violência contra as vítimas.

3.Recurso conhecido. Negou-se provimento.